Tribunal: TJPA
Processo: 0803153-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803153-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS
LIBERATÓRIO
CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PACIENTE CUMPRINDO
PENA DE 16 ANOS, 09 MESES E 20 DIAS.
PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O deferimento da substituição da prisão preventiva no cárcere pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu está extremamente debilitado por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no sistema carcerário em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento (STJ, RHC 122811);

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. ELAINE GALVÃO DE BRITO, em favor do nacional ANDERSON SILVA SOARES, em face do ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“Conforme consta da documentação inclusa, o paciente cumpre pena no regime semiaberto no CRPPV referente a uma condenação de 16 anos 9 meses e 20 dias.

Ocorre que o apenado desde o mês de novembro do ano 2022 encontra-se com seu quadro de saúde debilitado após ser diagnosticado com tuberculose, onde na data do dia 11/01/2023 foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, onde até a presente data encontra-se internado em estado grave de saúde sem previsão de alta, mediante escolta, sem receber visita de parentes e advogado somente com agendamento na SEAP.

Em razão do estado de saúde do paciente que encontra-s
e cumprindo pena no regime semiaberto, a defesa solicitou prisão domiciliar para que os familiares do paciente pudessem dar assistência ao tratamento médico, todavia o pedido foi negado, onde segundo a decisão, o paciente encontra-se recebendo tratamento médico adequado.

(...).

Dessa forma, considerando o estado de saúde do paciente que está internado há quase dois meses, situação que está se agravando a cada dia, deve ele ser colocado em prisão albergue domiciliar, para tratamento médico mais humanizado, sem escolta e no hospital de escolha de sua família.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer:

a) a concessão de medida liminar em
habeas corpus
em favor do paciente NOME, para que ele aguarde em prisão albergue domiciliar o julgamento do presente
writ
;

b) a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele cumpra a pena em prisão albergue domiciliar enquanto perdurar o tratamento médico.

c) a tramitação da presente ação constitucional em segredo de justiça, preservando-se a imagem do paciente, nos termos do art. 792, § 1º, do CPP;
” <sic>

Junta documentos, Id. 12870995 a 12871006.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12982067, sendo prestadas as informações, conforme Id. 13124229, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 13315690.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de
16 anos, 09 meses e 20 dias de pena privativa de liberdade, em razão de condenação nos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e falsidade ideológica, autos de execução de nº 0023367-91.2016.8.14.0401,
encontrando-se, atualmente, em regular andamento.

Observa-se, ainda, que o paciente se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar por motivo de doença.

Entretanto, ao contrário do que sustenta o impetrante, o
decisum
atacado demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade de permanência da segregação do paciente no sistema prisional, pelo que reproduzo trechos na decisão, Id. 12870997, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

A prisão domiciliar do apenado não contra suporte fático-jurídico.

A Defesa mencionou que o apenado precisa de tratamento para tuberculose.

A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado está internado no Hospital e pronto Socorro Municipal Dr. Humberto Maradei Pereira para tratamento de quadro nefrótico e tuberculose pulmonar, por meio de diligências da SEAP.

Portanto, o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 16 anos, 09 meses e 20 dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e falsidade ideológica.

Ante o exposto:

Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62 do CNJ.

Solicite-se à SEAP o encaminhamento de nova avaliação médica informando a evolução do quadro clínico do apenado, a convalescença, melhor ou piora, bem como a alta hospitalar, no prazo de 60 dias.
” <sic>

Ainda, das esclarecedoras informações, Id. 13124229, colhe-se o seguinte:

“(...).

Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU.

O impetrante alega em seu Habeas Corpus, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. .117 da LEP.

As razões de decidir consistiram em:

A Defesa mencionou que o apenado precisa de tratamento para tuberculose.

A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado está internado no Hospital e pronto Socorro Municipal Dr. Humberto Maradei Pereira para tratamento de quadro nefrótico e tuberculose pulmonar, por meio de diligências da SEAP.

Portanto, o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 16 anos, 09 meses e 20 dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e falsidade ideológica.

Ainda que tenha sido indeferida a prisão domiciliar, restou solicitado nova avaliação médica do apenado para acompanhamento de seu quadro de saúde e reavaliação sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

In casu
, constata-se que inexiste a impossibilidade de prestação de assistência médica ao reeducando no próprio estabelecimento prisional onde está recluso ou na rede pública de saúde; cumprindo salientar que o documento acostado, precisamente o Ofício 0363/2023 – DAB/SEAP/PA, Id. 12871003, atesta de maneira segura que o paciente está tendo o devido acompanhamento por parte da SEAP.

Data venia
,
o paciente não logrou êxito em demonstrar que seu estado de saúde está extremamente debilitado em decorrência de doença grave, conforme preceitua o art. 318, II do CPP, bem como que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado, requisitos indispensáveis para o deferimento do benefício.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (99,7 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CALCADO NO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. PRECEDENTE DESTA CORTE.

1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada.

(...).

3. O fato de o agravante padecer de doença cardíaca não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. A jurisprudência desta Corte tem orientado que a substituição, nesses casos, demanda a existência de prova de que a gravidade do estado de saúde impossibilite o tratamento no cárcere, o que não restou demonstrado neste
writ.
Precedente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 774.179/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL TENTADA E ESTUPROS DE VULNERÁVEIS CONTINUADOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

6. No tocante ao benefício da prisão domiciliar, tem-se que o art. 318, II, do CPP, permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, nos termos do parágrafo único, para ocorrer a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos no mencionado dispositivo.

7. No caso em exame, embora o agravante tenha afirmado estar em situação de saúde frágil e necessitar de cuidados específicos, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade do acusado. Assim, a verificação acerca do estado de saúde do agravante demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do recurso em
habeas corpus
.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 171.359/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Ainda, dessa e. Seção de Direito Penal.

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE GLAUCOMA QUE APRESENTA ENFERMIDADE DEVIDAMENTE TRATADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO EVIDENCIADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Não havendo nos autos comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, pois é necessária a comprovação inequívoca sobre o comprometimento de saúde, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. Precedentes (STJ. RHC n. 58.378/MG), (STJ, 5a. T. AgRg no HC nº 430.756/SC).

Devidamente esclarecido pelo Sistema Penitenciário que o Paciente está recebendo as medicações no horário e ainda, possui acompanhamento especializado particular não há que se falar em deferimento da prisão domiciliar.

Ordem denegada. À unanimidade.

(11310326, 11310326, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-10-03, Publicado em 2022-10-06)

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. É inviável a concessão da prisão domiciliar, quando não resta comprovada a condição de extrema debilidade do coacto, bem como a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional (Precedente TJEPA).

2. Ordem denegada, por unanimidade.

(1349024, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-05)

Por tais razões, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 12/04/2023